Tribunal: STF
Processo: HC 256495
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 930.982/DF, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, em contexto de violência doméstica. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme disposto na jurisprudência desta Corte. 



    2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 



    3. Não se verifica a inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve suficientemente a conduta imputada ao agravante, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “Para além de falta justa causa à ação penal, verifica-se também que a denúncia é inepta. Isso porque a narrativa fática é contraditória e está permeadas de vácuos”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa e rechaçou a tese de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos seguintes: 



    Consta do acórdão atacado o seguinte:



    Na hipótese, a denúncia ofertada atribui a seguinte conduta delituosa ao paciente:



    (...) No dia 3 de outubro de 2022, entre 8h e 18h, no EMI Bloco A, Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF, o denunciado, livre e conscientemente, causou dano emocional à vítima RAQUEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE, sua ex-companheira, prejudicando-a e perturbando-a em seu pleno desenvolvimento e visando a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, tudo prevalecendo-se das pretéritas relações íntimas de afeto. 



    Consta dos autos que a vítima conviveu maritalmente com o acusado por aproximadamente quatorze anos, possuindo um filho em comum com ele, Arthur, de doze anos de idade. O relacionamento foi marcado por constantes discussões e violências físicas e morais praticadas pelo denunciado, o que levou a vítima a por um fim no relacionamento em novembro de 2021. 



    Consta também que, na data dos fatos, o denunciado, com o intuito de perturbar o pleno desenvolvimento da vítima, humilhar e ridicularizar RAQUEL, enviou, pelo aplicativo whatsapp, para amigos e familiares da ofendida uma fotografia dela e uma amiga e uma mensagem dizendo “prezados amigos e familiares venho sofrendo calúnias e mentiras da minha e mulher há cerca de um ano! Ela me ameaçou afastou do meu filho exigiu dinheiro. Venho aqui compartilhar uma foto dela no seu aniversário no nosso apartamento comprado com o suor do meu trabalho e do dinheiro em março cerca de 5 meses após a separação. Peço a compreensão de todos. Amo vcs. Abcos”. (ID 142062632). 



    Não satisfeito, o denunciado ainda enviou diversas mensagens para o celular da vítima dizendo “tudo planejado, né? (...) Maquiavélico(...) pouca vergonha (...) Vc deve explicações não vou vender nem separar, Traidora, Ruim, Var ser um inferno” (fl. 4 do ID 142062632) 



    Ainda no dia dos fatos, o denunciado, após pegar o filho na escola e levá-lo para almoçar, disse para o menino, também na intenção de praticar violência psicológica contra a vítima, “sua mãe não presta, sua mãe está arruinando a sua vida, sua mãe é culpada da separação”. Em consequência das condutas do acusado, a vítima sofreu danos emocionais, cf. laudo do Setor Psicossocial do Ministério Público de ID 151298477. 



    O delito praticado ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que o denunciado e a vítima foram casados por 14 anos e possuem 1 (um) filho em comum. 



    [...]



    Portanto, a imputação feita ao paciente está suficientemente demonstrada na exordial acusatória, permitindo-lhe exercer a defesa quanto ao delito imputado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 



    Nesse cenário, considerando os indícios da autoria delitiva e da materialidade dos fatos, demonstrados pela Ocorrência Policial nº 2909/2022-DEAM I, pelo Termo de Declaração da vítima nº 3975/2022- DEAM I, pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco, pelo processo de medida protetiva nº 0754128-40.2022.8.07.0016, pelos prints das mensagens encaminhadas, via WhatsApp, à vítima, pelo Relatório Técnico do Psicossocial (ID 142062627, ID 142062628, ID 142062630, ID 142108974, ID 142062632 e ID 151298477 dos autos de origem), tem-se justificado o recebimento da denúncia, bem como o prosseguimento da ação penal.



    [...]



    No presente caso, a denúncia narra de forma suficiente os elementos essenciais do tipo penal previsto no artigo 147-B do Código Penal, na forma dos artigos 5º e 7º da Lei 11.340/2006, havendo nos autos provas iniciais que justificam o prosseguimento da ação penal. 



    Ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese dos autos.



    Assim, a matéria arguida pela defesa deve ser objeto de análise no curso da instrução processual, momento oportuno para a avaliação aprofundada da prova e do contraditório.



    A instância ordinária entendeu que os autos foram instruídos com um suporte probatório mínimo, suficiente para tornar plausível a acusação. Além disso, o recebimento da denúncia não implica cognição exauriente dos fatos, mas apenas um juízo preliminar sobre a existência do crime e indícios mínimos de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    A defesa, portanto, terá toda a instrução criminal, “com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013.



    O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências, além de demandar o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente